Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-13.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003232-13.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA - CNPJ: 04.600.555/0012-88 (RECORRENTE), ANDRE LAUBENSTEIN PEREIRA - CPF: 276.312.028-85 (ADVOGADO), FILIPE MACEDO MACHADO - CPF: 005.234.071-65 (RECORRIDO), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023